Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706637-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA D ABADIA LOBO SALLES, ROSAMARIA AUXILIADORA LOBO VERRI, AUGUSTA UMBELINA DE LURDES LOBO, ANGELA CRISTINA LOBO BITTAR, EDNA INALDA DO ROSARIO LOBO BUENO AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO LOBO, GERALDO FRANCISCO DE CANINDE LOBO, EMANUEL DE SOUSA LOBO, BRUNO BITTAR DECISÃO MARIA D’ABADIA LÔBO SALLES, ROSAMARIA AUXILIADORA LÔBO VERRI, AUGUSTA UMBELINA DE LOURDES LÔBO, ÂNGELA CRISTINA LÔBO BITTAR e EDNA INALDA DO ROSÁRIO LÔBO BUENO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 114527011, autos originários) proferida na ação anulatória de ato jurídico (procuração em causa própria) c/c pedidos de indenização por danos materiais e morais proposta por EDUARDO ANTÔNIO LÔBO, GERALDO FRANCISCO DE CANINDE LÔBO, EMANUEL DE SOUSA LÔBO contra BRUNO BITTAR, que indeferiu o pedido de intervenção na lide como assistentes simples do réu, in verbis: “1. MARIA D’ABADIA LÔBO SALLES, ROSAMARIA AUXILIADORA LÔBO VERRI, AUGUSTA UMBELINA DE LOURDES LÔBO, ÂNGELA CRISTINA LÔBO BITTAR e EDNA INALDA DO ROSÁRIO LÔBO BUENO ingressaram com pedido de ingresso na ação, na qualidade de assistente simples, alegando que, assim com os autores, são herdeiras de Edna do Rosário Lôbo. Destacaram que o objeto da demanda influência diretamente no inventário, podendo ocasionar novas despesas, a depender do julgamento da ação. Os autores não anuíram com o pedido, afirmando que não estão presentes os requisitos que autorizam a intervenção de terceiros. É o relatório. Com efeito, o art. 119 do Código de Processo Civil dispõe que a assistência simples é aquela em que o assistente intervém no processo para ajudar o assistido a obter uma sentença favorável. Nesse contexto, para deferido do pedido de assistência, é necessário que haja demonstração de interesse jurídico, ou seja, que sua esfera jurídica será afetada com a sentença proferida. No caso dos autos, não está caracterizado o interesse jurídico dos terceiros, uma vez que eventual nulidade do contrato de honorários não afeta sua esfera jurídica, mas sim os bens do inventário, que não se confundem com as figuras dos herdeiros. Ademais, verifica-se que o interesse dos terceiros é meramente econômico, o que não autoriza o ingresso na qualidade de assistente, haja vista a impossibilidade de vir a serem atingidos por decisão judicial na relação da qual não fazem parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência simples. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa dos terceiros. 2. Às partes, para que especifiquem as provas que pretendem produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Advirto às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal e das testemunhas, ou se as últimas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, à dilação probatória requerida. ESCLAREÇO às partes, ainda, que, caso não pretendam produzir nenhuma prova, basta que deixem transcorrer o prazo sem manifestação. Caso nenhuma das partes peticione nos autos, à Secretaria, para promover, de imediato, a anotação da conclusão para sentença.” Narram as agravantes que a ação originária é movida pelos agravados, que são seus irmãos, na qual eles postulam a anulação da procuração em causa própria outorgada pela genitora comum falecida, Sra. Edna Rosário Lôbo, ao neto, o réu Bruto Bittar (filho da agravante Ângela e sobrinho dos demais). Ressaltam que o objeto da ação originária não é a nulidade do contrato de honorários, como assentou a r. decisão agravada, mas da procuração pública outorgada em causa própria, conforme se infere do pedido formulado na petição inicial. Esclarecem, quanto à referida procuração, que “o documento impugnado foi lavrado pela mãe das Agravantes e dos Agravados como forma de pagamento pelos indiscutíveis serviços advocatícios prestados pelo sr. Bruno Bittar, em cumprimento ao que era falado pela própria Sra. Edna por anos, que sempre manifestou o seu desejo em utilizar um de seus imóveis como forma de pagamento” (id. 33191957, pág. 5). Dizem que, “após o falecimento da Sra. Edna e início do procedimento de identificação dos bens para posterior início do inventário, o requerido (na origem) Bruno Bittar apresentou o documento aos herdeiros, lembrando-os de que o imóvel referenciado na procuração havia sido dado em pagamento e, portanto, não poderia compor os bens do espólio” (id. 33191957, pág. 5). Acrescem que, diante do fato acima, os agravados-irmãos ajuizaram a ação originária e, “de forma surpreendente, sequer comunicaram às Agravantes sobre a sua propositura, e mais, utilizaram do nome das Agravantes em sua narrativa para distorcer os fatos e apresentar inverdades gravíssimas, no que parece ser uma clara tentativa de induzir o Juízo à erro em benefício próprio” (id. 33191957, pág. 5). Relatam que, “ao tomarem ciência da presente ação, as Agravantes se viram obrigadas a peticionar nos autos requerendo a sua admissão como assistentes simples, não apenas para impedir que seus nomes sejam utilizados pelos Agravados de maneira inoportuna e inverídica, mas especialmente porque a relação jurídica entre as partes autor-réu (na origem) alcança, inequivocamente, direito próprio das Agravantes, uma vez que, assim como os Agravados, também são herdeiras necessárias da Sra. Edna” (id. 33191957, pág. 5). Asseveram que “a relação negocial discutida nos autos foi firmada pela Sra. Edna do Rosário Lôbo, mãe dos Agravados e das Agravantes, de modo que a decisão sobre a validade de documento que utilizou para realizar negócio jurídico é de interesse de todos os seus herdeiros, não sendo possível se apontar que somente os herdeiros varões detêm legitimidade, sob pena de assim malferir o que dispõe o art. 1784 do CC” (id. 33191957, pág. 10). Defendem a necessidade de reforma da r. decisão, pois “(i) entende equivocadamente o objeto da ação originária, pois se trata de anulação de procuração e não contrato de honorários; e (ii) compreende, indiretamente, pela impossibilidade de a ação seguir seu curso, pois se as herdeiras não podem agir como assistentes, tampouco podem os herdeiros varões proporem ação anulatória de negócio jurídico, pois também lhes faltaria interesse” (id. 33191957, pág. 7) Pedem ao final: “b) A (i) concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar o ingresso das Agravantes no feito originário, de modo que assim participem da fase de instrução probatória na qualidade de assistentes simples do requerido (na origem) Bruno Bittar, ou, subsidiariamente, (ii) a suspensão do processo de origem – com o consequente sobrestamento do andamento da fase de instrução probatória – até que haja o julgamento final deste agravo sobre a admissão das Agravantes como assistente simples; c) No mérito, seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e assim admitir a intervenção das agravantes no processo originário na qualidade de assistentes simples do requerido (na origem) Bruno Bittar.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que as agravantes e os autores, ora agravados, são irmãos, herdeiros do Sr. Eduardo de Sousa Lôbo e da Sra. Edna do Rosário Lôbo, e a ação foi proposta para anular a procuração em causa própria outorgada em 18/06/2018 pela Sra. Edna do Rosário Lôbo ao neto Bruno Bittar (filho da agravante Ângela e sobrinho dos demais), réu na demanda originária, tendo por objeto o imóvel situado na Rua José Viana Lobo, no 32, Praça Nossa Senhora da Conceição, Formosa/GO (id. 102474658, pág. 1). Ainda dos autos originários, constata-se que a transferência da propriedade desse imóvel foi avençada como pagamento dos honorários advocatícios relativos aos serviços prestados por Bruno Bittar à sua avó, conforme cláusulas terceira e quarta do contrato (id. 107028531, pág. 6), em especial, inventário do Sr. Eduardo de Sousa Lôbo; ação possessória que tramitou no Estado de Minas Gerais e representação perante o CNJ (id. 107028531, pág. 6). As agravantes requereram o ingresso na lide em assistência simples ao réu Bruno Bittar, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Sobre a assistência simples, o art. 119 do CPC disciplina: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” A intervenção na modalidade de assistência simples exige, por expressa disposição legal, o interesse jurídico do terceiro, pois o que ele objetiva é evitar que a relação jurídica mantida com o assistido seja afetada ou sofra prejuízos em razão do julgamento a ser proferido na causa. Sobre o interesse jurídico, requisito para o ingresso do terceiro como assistente simples, Fredie Didier Jr. leciona: “O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. O interesse jurídico manifesta-se pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ele se afirmar titular da relação jurídica deduzida ou legitimado extraordinário a discuti-la em juízo. [...] Na assistência simples, o terceiro ingressa no feito afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. [...] É a eficácia reflexa que uma decisão pode ter que justifica a intervenção como assistente simples [...]. Fundamental perceber que, no processo, não se discute relação jurídica da qual faça parte este terceiro, bem como não tem ele qualquer vínculo jurídico como adversário do assistido. O terceiro intervém para ser parte auxiliar – sujeito parcial, mas que, em razão de o objeto litigioso do processo não lhe dizer respeito diretamente, fica submetido à vontade do assistido. [...]” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Ed. Jus Podivm, 18a ed., págs. 488/9). No processo em exame, da leitura da petição das agravantes (id. 109166426, autos originários) em que requereram a intervenção como assistentes simples, embora elas discorram sobre questões relativas ao relacionamento familiar e às circunstâncias que motivaram a lavratura da procuração impugnada na lide, evidencia-se que o interesse na demanda é econômico, e não jurídico. A corroborar essa conclusão, transcrevo o seguinte trecho da citada petição: “[...] 3. Assim, inegável que o resultado do presente processo influencia diretamente no inventário, uma vez que o reconhecimento da validade, ou invalidade, do negócio jurídico, implicará na inclusão ou remoção do referido bem da partilha a ser feita entre os herdeiros. 4. Para além disso, a discussão passará pelo contrato de honorários citado pelo requerido em sua peça contestatória e que, em havendo desconstituição do quantum pactuado, poderá implicar em novas despesas a serem suportadas pelo espólio, o que acabará por recair também nas intervenientes. [...]” (id. 109166426, pág. 2). Também na petição do réu Bruno Bittar, em manifestação ao pedido de assistência simples das agravantes, ele asseverou nos autos originários que “eventual decisão proferida nesses autos terá reflexos diretos em cada uma das peticionantes – sob a ótica de inclusão ou remoção do bem na partilha a ser feita, ou ainda sob a ótica de eventual execução dos valores firmados em contrato de honorários -, uma vez que são, assim como os autores, herdeiras do Espólio de Edna do Rosário Lôbo” (id. 113797372). Diante dos elementos acima, em cotejo com os demais examinados nos autos originários, não está configurado o interesse jurídico a autorizar o deferimento da intervenção das agravantes em assistência simples e, em consequência, ausente a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora